Tribunal: CARF
Processo: 10480.907121/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.907121/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.047 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PITANG CONSULTORIA E SISTEMAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira
de Paiva Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael
Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto
Adelino da Silva.

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
A compensação não foi homologada, porque, segundo o despacho decisório proferido
eletronicamente (fls. 10), o saldo negativo era inexistente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.907121/2012-24
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 14/11/2012
(fls.15), a interessada interpôs, no dia 14 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 16 e ss, alegando, em síntese, que o valor do saldo negativo é o
mesmo das retenções que sofreu e que, na DIPJ ano-calendário 2011, apurou CSLL no
valor de R$ 14.248,47, compensada por intermédio do Per/DComp de que t rata o p.p..
Em sessão de 18/09/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 46/47 do e-processo):
No caso ora examinado, a interessada defende-se de matéria incontroversa, posto que as
retenções na fonte constantes do Per/DComp foram integralmente confirmadas pela
Fazenda no despacho decisório.
De outro bordo, a interessada tenta fazer crer que o débito consolidado que resultou da
compensação frustrada estaria regular e integralmente compensado, justamente pelo
Per/DComp objeto do despacho recorrido, fala que se revela mera retórica de defesa,
diante do próprio despacho decisório, bem assim dos demonstrativos que lhe
acompanham, sobretudo o quadro de fls. 13, cujo teor a defesa não logrou desconstituir.
Se outra era a intenção probatória da defesa, é importante que se esclareça que um
processo é formalizado, entre outros fins, para que as partes retratem com clareza os
aspectos de suas versões dos fatos. A comprovação dos fatos deve ser feita, portanto, a
tornar inteligível a todos que tiverem acesso aos autos, a fundamentação de fato e de
direito que dá base à argumentação dispendida, seja de acusação ou de defesa.
Nessa linha de ideias, provar significa contextualizar elementos relevantes, e não
meramente fazer afirmações genéricas, tal qual fez a interessada, ao relacionar retenções
sofridas com seu saldo negativo, sem nem mesmo indicar quais ter iam sido essas
retenções e, mais grave, sem trazer nenhum documento que fizesse as vezes, ao menos,
de início de prova. Voltou à retórica generalista quando afirmou que efetuou
compensações de valores com "diversas PER/DCOMP".
Também não basta coletar uma massa infinda de documentos não hierarquizados e não
devidamente articulados no sentido da comprovação dos dados, providência que,
embora de esforço mínimo, a interessada não se dispôs a fazer . No âmbito de um
processo deve haver ordem e referibilidade na juntada de provas. O processo não é um
mero repositório de documentos, mas o locus no qual tais documentos compõem um
quadro ordenado e lógico dos fatos alegados.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese:
III. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO. VERDADE MATERIAL
7. Como indicado antes, a questão controvertida restringe-se à comprovação do valor da
estimativa mensal de CSLL paga sob o código de receita 2484 – se R$ 42.68,86, como
defende a Contribuinte, segundo a DIPJ apresentada; ou R$ 28.669,20, como afirmou a
DRF. A controvérsia está adiante resumida:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

8. Para comprovar o valor efetivamente recolhido, a Contribuinte apresenta, anexo,
Comprovante de Arrecadação emitido no próprio site da RFB, que atesta que consta, em
seus sistemas de controle, registro de Arrecadação (DARF) no valor defendido pela
Contribuinte, de R$ 42.568,89:

9. Frise-se que tal declaração foi expedida a partir do próprio site da RFB, de modo que
a informação/comprovação do pagamento realizado pela Contribuinte estava à
disposição do Fisco e poderia ter sido validada pela DRJ, inclusive de ofício1. De todo
modo, comprovado materialmente, nos autos do processo administrativo em referência,
que o valor efetivamente recolhido pela Contribuinte a título de estimativa mensal de
CSLL sob o código de receita 2484 foi de R$ 42.68,86, tal valor deve valor ser
considerado na composição do saldo negativo da CSLL do ano 2010, em homenagem
ao princípio da verdade material, bem como da moralidade administrativa, previsto no
art. 37 da Constituição Federal.
É o relatório do necessário.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Trata-se o presente caso da PER/DCOMP no 07134.35793.220512.1.7.03-4435,
transmitida em 22/05/2012, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de um crédito
no valor original de R$ 13.899,66 referente ao saldo negativo da CSLL do ano calendário de
2010, formado a partir de retenções na fonte no valor de R$ 29.137,83, pagamentos de
estimativas de R$ 42.568,86, além de estimativas compensadas no montante de R$ 15.370,30.
Desses valores, apenas os pagamentos foram confirmados parcialmente, posto que a Unidade de
Origem identificou tão somente um montante de R$ 28.669,20, veja-se (fls. 10 do e-processo):

Pela análise do crédito é possível identificar que todo o montante informado, do
qual apenas uma parte foi confirmada, refere-se ao mesmo período de apuração 12/2010 (fls. 12
do e-processo):

Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta comprovante de
recolhimento confirmando exatamente o pagamento do montante de R$ 42.568,86 referente à
estimativa de CSLL de 12/2010 (fls. 60 do e-processo):
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

Nada obstante, é curioso observar que na ficha 16 – Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa da sua DIPJ (fls. 82 do e-processo) o valor
devido a título de estimativa mensal de CSLL seja tão somente de R$ 28.669,20. Não consta dos
autos a DCTF para confirmar efetivamente qual fora o valor declarado do tributo para o período,
mas ao que parece o contribuinte em verdade realizou um pagamento a maior de estimativa.
Isso parece fazer ainda mais sentido ao observar-se a ficha 17 – Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na qual o contribuinte confirma um valor de R$
42.568,86 de CSLL mensal paga por estimativa, ainda que para todo o ano calendário o único
valor devido de estimativa mensal de CSLL tenha sido aquele informado em dezembro de R$
28.669,20. Já na linha da CSLL a pagar o contribuinte informa então um saldo negativo no
montante de R$ 13.899,66 que bate exatamente com o montante o qual pretende ver utilizado na
presente PER/DCOMP. Talvez por esta razão os sistemas da RFB não tenham confirmado o
recolhimento integral do DARF no montante de R$ 42.568,86, já que o valor efetivamente
devido para o período seria de R$ 28.669,20, o qual, aliás, foi confirmado.
Por tal razão, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que a
Unidade de Origem possa confirmar tais informações, confrontando o valor declarado em DIPJ
com aquele confessado em DCTF, a qual não consta dos autos. É importante ainda identificar
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.047 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.907121/2012-24

onde se encontra alocado o restante do valor recolhido no DARF apresentado pelo contribuinte
em seu recurso voluntário. Caso necessário, pode ainda a Unidade de Origem intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos ou colaborar com a diligência. Ao final, deverá elaborar
um relatório conclusivo do qual o contribuinte deve ser intimado a se manifestar no prazo de
trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital